Tribunal: TJSP
Processo: 1001457-67.2019.8.26.0266
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
Ação de manutenção de posse – Sentença de procedência, fundamentada, sobretudo, na comprovação da posse pelo autor em decorrência de anterior ação de usucapião – Ação de usucapião, contudo, que teve o mérito integralmente reformado pela 5a Câmara deste Egrégio Tribunal – Autor que não logrou êxito em comprovar a posse do imóvel – Réus, por outro lado, que adquiriram a posse e domínio do

Ementa:
Ação de manutenção de posse – Sentença de procedência, fundamentada, sobretudo, na comprovação da posse pelo autor em decorrência de anterior ação de usucapião – Ação de usucapião, contudo, que teve o mérito integralmente reformado pela 5a Câmara deste Egrégio Tribunal – Autor que não logrou êxito em comprovar a posse do imóvel – Réus, por outro lado, que adquiriram a posse e domínio do terreno em janeiro de 2019, da legítima proprietária, tendo, desde então, exercido atos possessórios no local, arcado com despesas correntes e iniciado obras para construção de sua residência – Pedido dos réus para que haja condenação por litigância de má-fé ao autor, bem como imputação de falso testemunho a uma das testemunhas por ele arroladas – Litigância de má-fé não evidenciada, não podendo ser presumida – Remessa dos autos ao Ministério Público para apuração de eventual conduta ilícita praticada pela testemunha – Recurso parcialmente provido, com inversão do ônus sucumbencial.